Tribunal: CARF
Processo: 10665.000606/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000606/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.290 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
METALÚRGICA JANO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
PAT. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos do disposto no Ato Declaratório PGFN no 3/2011, o fornecimento
de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está sujeito à
incidência da contribuição previdenciária, mesmo que o empregador não esteja
inscrito no PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 321/337, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 311/316, a qual julgou procedente o
lançamento de Contribuição Social Previdenciária incidentes sobre o salário de contribuição os
valores de alimentação fornecidos “in natura” aos empregados, em desacordo com os programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho, relacionados ao período de apuração:
01/07/2003 a 31/10/2005, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000606/2007-60
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000606/2007-60

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$ 51.316,04 (cinqüenta e um mil, trezentos e dezesseis reais e quatro
centavos), consolidado em 31 de julho de 2007, que, de acordo com o Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, às fls.33 a 34, tem como fato gerador os
valores da alimentação fornecida aos segurados empregados sem a comprovação de
adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, apurados na contabilidade
da notificada no período de janeiro de 2003 a outubro de 2005.
A ação fiscal foi comandada pelo Mandado de Procedimento Fiscal n° 09409076 de
fls.54 e Termo de Início da Ação Fiscal — TIAF de fls.29/30, para o período de
apuração outubro de 2000 a outubro de 2005 e prazo de execução até 16 de outubro de
2007. A documentação foi solicitada através do referido TIAF e do Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos — TIAD de fls. 31.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado por via postal, conforme fl. 58 (20/08/2007) e
impugnou (fls. 60/78) o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir
descritas.
Em suas alegações, a defendente junta documentos e argumenta, em síntese:
que o auxilio alimentação pago in natura, por gerar despesas operacionais, nos termos
do artigo 28, §9°, alínea "c", da Lei 8.212 de 1991, não integra o salário, inibindo, por
isso, a incidência de contribuições sociais, estando ou não o empregador inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT (transcreve diversos arestos que
entende corroborar o entendimento);
que no caso específico da contribuição relativa ao INCRA, sua inconstitucionalidade já
foi reconhecida em diversos julgados, inclusive pelo STJ, por não estar relacionada no
artigo 18 da Lei n° 8.212 de 1991 (transcreve decisão do STJ);
desta forma, ausentes os elementos da incidência do tributo, em razão do fornecimento
de alimentação in natura a todos os empregados com ônus exclusivo da empresa, resta
claramente indevida a exigibilidade da eventual contribuição, o que, in caso, elide por
completo a cobrança constante da NFLD;
em que pesem os questionamentos específicos também existentes com relação às
contribuições do salário educação, SESI, SENAI, e SEBRAE, no presente caso o
fundamento único que elide a incidência de todas as contribuições é a não integração na
folha de salários da alimentação fornecida a seus empregados pela impugnante. A
assertiva é clara e razoável, haja vista a natureza da prestação e a onerosidade exclusiva
da empresa, prescindindo, conforme entendimento do STJ, da adesão da impugnante ao
PAT.
que a liberalidade concedida a seus funcionários encontra amparo em disposição
normativa, estabelecida com o sindicato da categoria, inserta na Convenção Coletiva de
Trabalho. A norma em questão determina à impugnante fornecer a alimentação sem
ônus para os funcionários, ressaltando que tal disposição vigorou por todo o período
constante da NFLD;
assim não ocorreu qualquer descumprimento de preceito legal, vez que a medida
adotada pela mesma não constitui fato gerador da contribuição em questão e encontra-se
amparada por disposição constante da Cláusula Quadragésima Oitava da Convenção
Coletiva de Trabalho (transcreve referida cláusula);
a Constituição Federal de 1988, nos termos do artigo 7o, inciso XXVI, confere força
jurídica à Convenção Coletiva de Trabalho (transcreve entendimento do TRT 3 1
Região) desta forma, o fornecimento da refeição no presente caso foi ajustado através da
norma coletiva, e a impugnante, por liberalidade, conferiu ao benefício caráter gratuito,
sem realizar o desconto previsto na norma coletiva no salário dos empregados,
ampliando, com assunção do ônus para si, o mínimo previsto na lei e no ajuste. Em
razão disto, o fornecimento de refeição a seus funcionários pela impugnante,
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000606/2007-60

peremptoriamente, não integra a remuneração dos mesmos e não constitui base de
cálculo para fins de incidência das contribuições objeto da NFLD lavrada pela Receita
Federal (para ilustrar e ratificar o entendimento transcreve aresto);
que quando previsto por norma coletiva o fornecimento de alimentação não possui
caráter salarial e, por isso, a parcela não pode ser integrada à remuneração do
trabalhador, para quaisquer finalidades. O aspecto estritamente indenizatório do
benefício se deve ao fato de que a ajuda alimentação tem natureza compensatória, por
tratar-se de típica ajuda de custo, não integrando a remuneração do empregado, nos
termos do §2o, do art.457 da CLT;
por último requer: a) o acolhimento da razões constantes da peça, dando provimento à
impugnação a fim de determinar o cancelamento da NFLD; b)-caso seja rejeitados os
argumentos requer fixação da multa em seu grau mínimo; c)- caso ultrapassadas as
assertivas anteriores, as alíquotas e valores apurados encontram-se aleatórios e
exorbitantes, merecendo revisão, sob pena de nulidade, por desconformidade com os
princípios da legalidade e moralidade, consagrados pela Constituição federal de 1988;
d)- requer a produção de provas em relação às suas alegações pelos meios em direito
admitidas, arrolando e inquerindo testemunhas, requerendo perícia e audiência de
justificação com o Delegado Regional; e)- sejam emitidas a intimações, para o endereço
da Rua Benedito Gonçalves n° 1001, Bairro Centro Industrial Coronel Jov. R. CEP
35502-287, no município de Divinópolis, Minas Gerais.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 311):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/10/2005
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELA
IN
NATURA.
LANÇAMENTO
FISCAL. ILEGALIDADE / INCONSTITUCIONALIDADE.
Integram o salário-de-contribuição os valores de alimentação fornecidos "in natura" aos
empregados, em desacordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho, nos termos da legislação previdenciária.
O lançamento fiscal é um procedimento legal a que a autoridade tributária está
vinculada, não compete à fiscalização questionar a lei, mas zelar pelo seu cumprimento.
Na esfera administrativa não cabe a discussão sobre ilegalidade ou inconstitucionalidade
de leis em vigor.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 14/01/2008 (fl. 319),
apresentou o recurso voluntário de fls. 321/337, alegando em síntese: a) não incidência das
contribuições previdenciárias sobre os pagamentos in natura realizados a título de auxílio-
alimentação estando ou não o empregador inscrito no Programa Alimentação do Trabalhador -
PAT; e b) ilegalidade ou inconstitucionalidade do salário-educação, ao INCRA, SESI, SENAI e
SEBRAE e da contribuição relativa ao INCRA.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000606/2007-60

Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A falta dos recolhimentos das Contribuições Sociais Previdenciárias ocorreu pelo
fato de que a recorrente deixou de incluir os valores decorrentes do fornecimento de alimentação
aos seus empregados ou fornecimento de alimentos in natura sem estar inscrita no PAT –
Programa de Alimentação do Trabalhador nos termos do disposto na Lei no 6.321 de 1976 e o
disposto nos §§ 1° e 21 do artigo 21 da Portaria no 1.156, publicada no Diário Oficial da União
— DOU, de 20 de setembro de 1993, do Ministério do Trabalho.
Entretanto, a jurisprudência deste Egrégio CARF já se debruçou sobre o assunto
em questão por diversas vezes e dentre elas trago à colação recente precedente da Câmara
Superior deste Conselho:
Numero do processo: 13603.722831/2010-79
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Dec 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jan 14 00:00:00 BRT 2020
Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. O fornecimento de alimentação in natura
pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato Declaratório
PGFN no 3/2011.
Numero da decisão: 9202-008.442
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo -
Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Nome do relator: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Transcrevo trecho do voto condutor, com o qual concordo e utilizo-me como
razão de decidir, uma vez que o caso em discussão nos presentes autos, amolda-se perfeitamente
ao precedente:
A atual jurisprudência deste colegiado é firme no sentido da não incidência da
contribuição previdenciária no fornecimento de alimentação, in natura, pela empresa a
seus empregados, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT.
Por bem discorrer sobre o tema, reproduzo excerto do voto condutor do acórdão
9202.008.209, da lavra do Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, nos termos a
seguir:
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000606/2007-60

A definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação à rubrica
objeto de lançamento deve levar em consideração sua natureza jurídica, a existência ou
não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento dos requisitos necessários
ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma exaustiva, as
diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da base de cálculo da
Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário utilidade pago sob a forma de
alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
[...]
Nos termos dos disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do salário de
contribuição é necessário que essa seja paga de acordo com o Programa de
Alimentação do Trabalhador –PAT, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
de conformidade com a Lei no 6.321/1976.
Não se olvide que o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção têm
como consequência lógica a incidência da exação tributária.
Cabe aqui ressaltar que o art. 111 do CTN estabelece que as normas afetas a outorga
de isenção devem ser interpretadas literalmente.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e tributária, o entendimento
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça –STJ é de que, em se tratando de
pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre incidência de contribuição
previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a natureza
salarial da verba.
Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg ao REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.1. O pagamento do auxílio alimentação in
natura, ou seja, quando a alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência
da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, razão pela qual não
integra as contribuições para o FGTS. Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp685.409/PR,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171. 2. Ad
argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de que a
referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
Em virtude do entendimento do STJ, foi editado o Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN, publicado no D.O.U. de 22/12/2011,
com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual autoriza a dispensa
de apresentação de contestação e de interposição de recursos, “nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio alimentação
não há incidência de contribuição previdenciária”, independentemente de inscrição no
PAT
O Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato Declaratório no
03/2011, foi assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000606/2007-60

Ao longo do parecer encimado, a Fazenda Nacional noticiou o posicionamento
jurisprudencial dominante nos seguintes termos:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no âmbito
do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir
verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do
empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência
funcionais.
Nesse mesmo sentido foi o voto condutor no acórdão 2402002.521, quando assentou
que "diante do citado ato, o fornecimento de cestas básicas, ou seja, alimentação in
natura, não integra o salário de contribuição independente de a empresa ter ou não
efetuado adesão ao PAT Programa de Alimentação ao Trabalhador."
Nessa mesma linha, os acórdãos 9202005.257, de 28/03/17 e 9202008.209, de
25/09/2019, adiante ementados:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN
NATURA. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO PAT. ATO DECLARATÓRIO No 03/2011
Restando demonstrado que o fornecimento de lanches e refeições, deu-se na
modalidade "in natura", o lançamento enquadra-se na exclusão prevista no Parecer
PGFN/CRJ/No 2117/2011 da Procuradoria da Fazenda Nacional, aprovado pelo
Senhor Ministro de Estado da Fazenda que ensejou a publicação do Ato Declaratório
03/2011, posto que a alimentação mencionada no dito Parecer se coaduna com a
objeto deste lançamento, qual seja: com a fornecida “in natura", sob a forma de
utilidades.
[...]
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. O fornecimento de alimentação in natura
pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato Declaratório
PGFN no 3/2011.
Consoante estabelece a alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, os membros das turmas de julgamento do CARF podem
afastar a aplicação de lei com base em ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002 (como é o caso do Ato
Declaratório no 3/2011).
Nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato
Declaratório no 03/2011, bem como nos termos do disposto no artigo 62, § 1o, II, alíneas “c” e
“d”, do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000606/2007-60

c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
Sendo assim, deve ser reconhecida a não incidência das Contribuições
Previdenciárias objeto de discussão nos presentes autos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital